Tribunal: TJSP
Processo: 1008254-62.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença de procedência – Apelo da ré – A relação mantida entre as partes é de consumo – CDC – Aplicabilidade – Inversão do ônus da prova é medida que se impõe. Com efeito, inegável a hipossuficiência e vulnerabilidade da autora perante a ré, pois, somente esta possui

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença de procedência – Apelo da ré – A relação mantida entre as partes é de consumo – CDC – Aplicabilidade – Inversão do ônus da prova é medida que se impõe. Com efeito, inegável a hipossuficiência e vulnerabilidade da autora perante a ré, pois, somente esta possui todas as informações técnicas e conhecimento dos serviços que oferece. Em outras palavras, a situação discutida in casu envolve risco profissional, pelo que, a incumbência relativamente ao ônus afigura-se mais fácil à demandada. Invertido, pois, o ônus da prova, a empresa de telefonia ré não logrou demonstrar séria e concludentemente a regularidade das cobranças efetuadas à autora. Partes que não divergem a respeito do pagamento de fatura de consumo referente à utilização dos serviços de telefonia móvel no mês de fevereiro/2022; não havendo, assim, por princípio, justificativa plausível, tendo em conta o disposto no art. 375 do CPC, para interrupção desse serviço em razão de saldo residual irrisório decorrente de serviço de telefonia fixa suspenso em dezembro/2021. Outrossim, ainda que contratualmente previsto o direito ao desmembramento das faturas mensais de cobrança, nota-se que, ao longo da relação jurídica de mais de um ano, a ré não exerceu esse direito, gerando na autora justa expectativa de que a quitação de sua obrigação ocorreria mediante pagamento de fatura única. O exercício posterior de tal direito, aconteceu de modo desleal, para justificar interrupção no serviço de telefonia móvel por falta de pagamento de boleto, com valor irrisório, referente ao serviço de telefonia fixa. Assim, quanto à alegada falta pagamento parcial das faturas referentes ao mês de fevereiro/2022, dúvida não há de que caracterizada restou a supressio em relação ao direito da ré de cobrança por fatura autônoma, bem como a surrectio em relação à autora de ter o reconhecimento da quitação integral da dívida pelo pagamento de fatura única. De fato, os dados coligidos aos autos dão conta de que a autora pagou as faturas que ensejaram a suspensão dos serviços de telefonia/internet, nos respectivos vencimentos. Destarte, era mesmo de rigor a procedência da ação para declarar a inexigibilidade dos valores cobrados pela ré, em duplicidade. – Danos morais – Ocorrência – Falha consubstanciada na suspensão/interrupção indevida dos serviços de telefonia, que continham também pacote de internet. Situação que não pode ser tida como de mero dissabor ou aborrecimento inerente ao cotidiano. Impasse criado pela apelante, obrigou a consumidora a desperdiçar grande parte do seu tempo na tentativa de ver seu problema resolvido. Destarte, aplicável à espécie a teoria do "Desvio Produtivo do Consumidor", pela qual se sustenta que o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução dos problemas enseja danos morais e, via de consequência, o dever de indenizar. Indenização fixada com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Logo, não há que se cogitar de alteração. Recurso improvido.